Tribunal: TJDFT
Processo: 0723821-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723821-06.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA ALEGAÇÕES DE DEFESA PELO EXEQUENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. ARTIGO 90, §4o DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. Trata-se de apelação contra sentença proferida em ação de embargos à execução fiscal que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a extinção da execução fiscal no 0002956-70.2017.8.07.001, por ilegitimidade passiva do embargante. 2. Nos termos do art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil, havendo reconhecimento expresso do pedido inicial pelo réu e, simultaneamente houver o cumprimento integral da prestação reconhecida, os honorários sucumbenciais deverão ser reduzidos pela metade. 3. O reconhecimento da procedência do pedido tem como sujeito ativo apenas a parte demandada, ou seja, é ato privativo daquele que figura no polo passivo da ação (réu ou reconvindo). O Distrito Federal ocupa o polo ativo da execução fiscal, sendo inviável a aplicação do benefício legal estipulado no art. 90, § 4°, do Código de Processo Civil ao autor que anui com as alegações formuladas pelo réu/executado na defesa apresentada. 4. O Enunciado n. 10 da 1° Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal dispõe: (o) benefício do § 4o do art. 90 do CPC aplica-se apenas à fase de conhecimento. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 90, § 5o, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de redução dos honorários advocatícios à metade pois reconheceu o pedido e cumpriu a prestação reconhecida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009